Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725751-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS CARVALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0713800-16.2022.8.07.0001, declarou ser incabível a liquidação da sentença em razão da improcedência dos pedidos e da tentativa de rediscutir decisão preclusa. O agravante alega, em suma, que é impossível a cobrança de juros e encargos sobre o valor depositado, em razão da concessão de efeito suspensivo à apelação, e que o início da fase de liquidação de sentença é o instrumento adequado para declarar que os encargos são indevidos. Afirma que este Tribunal já decidiu que a questão não está preclusa. Aduz que o agravado levantou o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), depositado nos autos, mas não descontou o referido valor da fatura, e inquire como proceder. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a instauração de liquidação de sentença visando a cessação das cobranças dos encargos do cartão de crédito e, no mérito, o provimento do recurso para que o agravado dê a quitação do valor levantado, sem qualquer cobrança de juros e encargos. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão e supressão de instância, bem como sobre eventual litigância de má-fé, o agravante apresentou a petição de ID 48630988. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que o agravante pretende apenas rediscutir o mérito da lide, já resolvido por sentença transitada em julgado, sob o pretexto de pedido de liquidação da sentença, quando não há o que liquidar nos autos, ante a ausência de condenação. Saliente-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve deferimento de efeito suspensivo da apelação na petição de ID 0723068-97.2022.8.07.0000, mas apenas reconhecimento de que o recurso já é dotado de efeito suspensivo ex lege. Transcrevo a referida decisão: Trata-se de Petição interposta por JOSÉ CARLOS CARVALHO objetivando a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto em face de sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 0713800-16.2022.8.07.0001. O peticionante narra que recebeu uma ligação de terceiro se passando por funcionário do Banco do Brasil informando que estavam tentando efetuar diversas compras por meio do seu cartão de crédito, e que precisariam ser confirmadas, ao que refutou ter efetuado tais transações. Afirma que na mesma ligação solicitou o cancelamento e bloqueio do cartão, sendo que o atendente confirmou vários dados pessoais sigilosos e informou ao peticionante que ele teria sido vítima de clonagem do cartão, tendo sido orientado a colocar o cartão num envelope e entregá-lo ao motoboy, mediante informação do código de coleta, para realização de perícia, procedimento que seria necessário para o cancelamento das compras, o que, posteriormente descobriu se tratar do verdadeiro golpe. Destaca que, após a entrega dos cartões ao golpista, foram efetuadas diversas compras e saques na conta bancária do peticionante, afirmando se tratar de fortuito interno, em razão de vazamento de dados pessoais do cliente que possibilitaram a fraude. Sustenta a probabilidade do seu direito em ver canceladas as compras fraudulentas e os saques realizados sem o seu consentimento, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Colaciona julgados. Tece considerações e requer que a apelação interposta seja recebida com efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Muito embora os recursos não tenham a capacidade de impedir a eficácia das decisões, a apelação tem como principal característica o duplo efeito - devolvendo ao tribunal a matéria impugnada e suspendendo a eficácia da decisão. No entanto, a própria lei enumera as hipóteses em que será afastado o efeito suspensivo e a sentença começará a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Apesar da possibilidade de interposição de petição diretamente em segundo grau, a concessão do efeito suspensivo ao recurso está limitada às sentenças indicadas acima. Diz a norma Art. 1.012. (...) (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Denota-se, então, a ausência de interesse da apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, uma vez que o recuso em análise já é dotado do pretendido efeito, pois, apesar do deferimento da tutela de urgência por decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 0712511-51.2022.8.07.0000, o colegiado da 1a Turma Cível, por sua maioria, negou provimento ao referido recurso, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA PESSOAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido apreciadas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. Contestadas pelo correntista consumidor e titular do cartão as transações realizadas de forma indevida em seu nome, caberá à instituição bancária comprovar a regularidade da operação ou, ainda, demonstrar que não houve prestação defeituosa dos serviços no tocante aos mecanismos de segurança disponíveis. 4. Indícios de fraude não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, necessário entender pela necessidade de dilação probatória para comprovação do suposto golpe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1432494, 07125115120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso interposto deverá ser recebido no duplo efeito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Assim, não houve qualquer decisão que determinasse que não houvesse cobrança de juros ou de correção monetária sobre o valor em discussão, ao contrário do alegado pela parte. Ainda que assim não fosse, a decisão que defere efeito suspensivo ou antecipação de tutela tem caráter precário e provisório e, no mérito, o apelo da parte foi julgado totalmente improcedente pelo acórdão de ID 39820905 na origem, transitado em julgado, cuja ementa transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o autor interpôs petição de efeito suspensivo dirigida a esta Relatoria e devidamente analisada, e que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, incabível sua análise. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda. 4. No caso dos autos o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido. 5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1620763, 07138001620228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o agravante apenas reitera os mesmos argumentos apresentados no Agravo de Instrumento no 0711427-78.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível. Transcrevo a decisão que não conheceu do referido agravo: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS CARVALHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0713800-16.2022.8.07.0001, expediu alvará de transferência de valores em favor do réu e consignou que o autor deverá arcar com o pagamento do débito com juros e correção monetária. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante se manifestou em petição de ID 45382159 afirmando a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, pois a decisão se refere ao mérito do processo; o processo está na fase de liquidação; bem como que a taxatividade do artigo 1.015 do CPC deve ser mitigada, pois já fora proferida sentença nos autos, não havendo a possibilidade de discutir a matéria de outra forma. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que houve o trânsito em julgado dos autos, e que o juízo de origem apenas deferiu a expedição de alvará em favor do réu, uma vez manifestado o interesse do autor em quitar o débito a partir dos valores depositados em juízo na ocasião da interposição de sua apelação. Todavia, não se trata de cumprimento de sentença e nem de processo em fase de liquidação, e sequer houve manifestação do réu acerca da suficiência ou não dos valores transferidos, de forma que eventual necessidade de complementação impõe o início da fase de cumprimento de sentença, que é onde deve ser discutida a suficiência, ou não, dos valores depositados para fins de quitação da dívida, escapando aos limites objetivos da presente lide no atual momento processual. Sendo assim, nota-se que não há correlação entre a decisão agravada e as hipóteses dispostas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 148114261 dos autos principais): Expeça-se Alvará de Transferência de toda a quantia depositada judicialmente em favor do Banco do Brasil S/A, conforme dados bancários de ID n. 130346458. Malgrado o deferimento da tutela antecipada de urgência, a mesma não exime o autor de efetuar o pagamento do débito com juros e correção monetária, sobretudo porque na liminar concedida houve apenas a suspensão da cobrança dívida, aliás o recurso foi julgado improcedente. Se mais nada for solicitado, arquivem-se os autos. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados em decisão de ID 152389873 dos autos de origem: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos de ID n. 151325044, em que o embargante alega haver omissão no decisum no tocante à cobrança de juros e encargos moratórios em razão do efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, posto que o efeito suspensivo da apelação não se equipara à manutenção da tutela de urgência, que, com o julgamento de improcedência, não perdura mais. Cabe ao autor buscar o réu administrativamente para, como vítima dos atos fraudulentos, buscar a isenção dos acréscimos. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Apesar de autor ser vítima de fraude, a ação foi julgada improcedente e confirmada pela instância recursal, logo deverá o demandante arcar com os prejuízos financeiros e encargos moratórios, nos termos do contrato do cartão de crédito. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza do rol previsto no art. 1.015 do CPC em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, já houve inclusive o trânsito em julgado do processo, não havendo que se falar em apelação, razão pela qual eventuais insurgências posteriores demandem o ajuizamento de nova demanda ou da deflagração da fase de cumprimento de sentença, procedimento em que cabe a discussão acerca da correção acerto dos valores depositados. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Quanto à alegação de que o banco réu não descontou do valor total da dívida do autor a quantia depositada judicialmente e levantada, a matéria ainda não foi analisada pelo juízo de origem, que determinou a intimação do banco para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias por meio da decisão de ID 163080846 nos autos de origem: Recebo os embargos de declaração como mera petição. Intimo o Banco do Brasil para que se manifeste, em 15 dias, sobre a reclamação do autor de que levantou o valor depositado nestes autos (ID n. 151576793) e, em que pese isso, cobra o valor integral na fatura do cartão de crédito, ante a possibilidade de responder em outro processo por perdas e danos ou enriquecimento sem causa. Assim, a matéria não pode ser apreciada originariamente neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Assim, deixo de conhecer do recurso, por pretender rediscutir, de um lado, matéria preclusa e, de outro lado, matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, entendo estar configurada a litigância de má-fé. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso, o advogado incorreu em violação de seu dever de urbanidade e respeito, ao se manifestar de modo temerário e inadequado em sua na pág. 3 de sua petição recursal de ID 48418263: INFORMADO O GROTESCO ERRO DO JUÍZO DE PISO (id 162875926) por meio de embargos de declaração, o juízo finalmente fez algo de útil no processo e recebeu o recurso apenas como mera petição (visando claramente que o Agravante perdesse o prazo de agravo da decisão supra). O processo é uma verdadeira lástima e o juízo singular não colabora em nenhum momento, devendo este Tribunal autorizar a liquidação de sentença, posto que o Agravante está sendo cobrado por um valor já pago. Assim, considero que o agravante incorreu na conduta tipificada no art. 80, V do Código de Processo Civil, por proceder de modo temerário no processo. Em que pese o pedido de desculpas na petição de ID 48630988, restou caracterizada a conduta configurada como litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO o agravante a arcar com multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, V e 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 15:11:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador